Tribunal: TJMT
Processo: 1007846-68.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007846-68.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO RODRIGUES GOMES - CPF: 181.862.348-02 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DE MELO EDUARDO - CPF: 085.609.731-41 (INTERESSADO), PEDRO GABRIEL DA SILVA ARROIO - CPF: 062.220.251-02 (INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), PEDRO HENRIQUE CAETANO DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na consecução dos delitos, não podendo ainda ser ignorados os indícios do envolvimento habitual do paciente com a organização criminosa Comando Vermelho, especificamente com o fito de ocultar os cadáveres das vítimas da facção.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

CARLOS ROBERTO RODRIGUES GOMES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão cautelar
do paciente,
nos autos da Ação Penal n.
1000612-52.2022.8.11.0038
(PJe), em razão da prática, em tese, dos delitos tipificados no
art. 211 do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em
17/05/2022
, por força de cumprimento de ordem judicial de
prisão temporária
exarada pelo d. juízo
a quo
, vindo a ser posteriormente decretada sua
prisão preventiva
. Em
21/06/2022
, se deferiu o pedido defensivo de
substituição
da prisão preventiva pela
prisão domiciliar
, com o uso de
tornozeleira
, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal.

Após a denúncia do beneficiário deste
writ
como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal; art. 1º, I, alínea
a
, da Lei n. 9.455/97; art. 211 do Código Penal; art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente; e art. 288, parágrafo único, do Código Penal, e finda a regular instrução processual, o d. juízo
a quo
, em
17/02/2023
,
impronunciou
o paciente em relação aos delitos de
homicídio
e
tortura
, porém, o
pronunciou
pelos delitos de
ocultação de cadáver
e
corrupção de menores
.

Opostos embargos de declaração quanto a omissão concernente à manutenção ou não da prisão domiciliar do paciente do
mandamus
, o d. juízo
a quo
acolheu os embargos, todavia, decidiu pela
manutenção da prisão domiciliar
,
indeferindo
o pedido por sua revogação.

Nesse ponto, suscita o impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, por não se encontrarem presentes os
requisitos e pressupostos
que autorizam a segregação cautelar do paciente, tendo a decisão do d. juízo
a quo
se embasado em
conjecturas abstratas
e sido proferida de maneira
genérica
.

Com arrimo nessas assertivas, o impetrante postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, com a subsequente expedição do
alvará de soltura
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 164168196 ao ID 164172151.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 164273670), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio do documento digital registrado sob o ID 164771180.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 166103162).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
CARLOS ROBERTO RODRIGUES
, vulgo “
Paquitão
”,
encontra-se preso preventivamente diante de fortes indicativos de seu envolvimento na prática dos crimes de
ocultação de cadáver
e
corrupção de menores
, tipificados pelo
art. 211 do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Dessume-se da prova pré-constituída que, no dia
13/05/2022
, se decretou a
prisão temporária
de
CARLOS ROBERTO
nos autos n. 1000470- 48.2022.8.11.0038, quando as investigações policiais apuraram indícios de seu envolvimento no homicídio de
Pedro Henrique Caetano dos Santos
, perpetrado em
15/04/2022
.

Cumprido o mandado de prisão, em sede de audiência de custódia, a autoridade judiciária converteu a segregação temporária em preventiva em
20/05/2022
, por estarem presentes
suficientes

indícios de autoria
e
prova da materialidade delitiva
, existindo ainda grave
risco à ordem pública
, dada a
gravidade em concreto
do delito.

Após o oferecimento da denúncia, em
15/06/2022
, foi
deferido
o pleito defensivo pela substituição da prisão preventiva do paciente por
prisão domiciliar
, em decisão de
21/06/2022
, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, razão pela qual se expediu o correspondente
alvará de soltura
.

Finda a regular instrução processual, em
17/02/2023
, o d. juízo
a quo
pronunciou
o paciente como incurso no
art. 211 do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
̧ afastando a imputação pelos delitos de
homicídio
e
tortura
.

Após a oposição de embargos de declaração pela i. Defensoria Pública, o d. juízo
a quo
reconheceu a omissão contida no
decisum
, mas não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade,
mantendo a prisão domiciliar
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
ocultação de cadáver e corrupção de menores
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, tais como boletim de ocorrência; laudos periciais; e relatos das testemunhas e demais investigados, o que, nesse momento perfunctório, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Com efeito, no relatório policial que acompanhou a representação pela prisão temporária, a autoridade policial indigitou
CARLOS ROBERTO
, vulgo “
Paquitão
”,

como um dos autores do homicídio, imputando a ele também a prática dos delitos de tortura, ocultação de cadáver e corrupção de menores, e acrescentando ainda se tratar o paciente deste
writ
de prestador de serviços à organização criminosa Comando Vermelho, mormente pelo contumaz transporte, em seu próprio veículo, de cadáveres das vítimas mortas pela facção na cidade de Araputanga, com vistas à sua ocultação.

Além disso, as conclusões das investigações policiais se deram no sentido de que pertencia a
CARLOS ROBERTO
a faca utilizada pelo codenunciado
Matheus de Melo Eduardo

para abrir o peito da vítima; tendo sido, de igual modo, o corpo da vítima colocado no porta-malas de seu veículo Volkswagen
Gol
, de cor vermelha e placas JYE-2580, e transportado, por
CARLOS ROBERTO
, até a ponte do Rio do Bugres, oportunidade em que o paciente teria lançado o corpo ao referido rio.

Ao longo da instrução criminal, tais indícios de autoria foram robustecidos pelo depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, tendo o d. juízo
a quo
por fim

concluído, no bojo da decisão de pronúncia de ID 164172150 - Pág. 13, pela
satisfatória comprovação
, nessa etapa processual, dos indícios de autoria quanto aos delitos previstos pelo art. art. 211 do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Resguardada a competência constitucional do i. Tribunal do Júri, nesse ponto, curial rememorar que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva, exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Enfim, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta
e da aparente
periculosidade social
do paciente, evidenciadas a partir da
forma
como perpetrados os delitos [
modus operandi
].

Com efeito, consta dos autos processuais eletrônicos que, ao que tudo indica, após terem
Matheus de Melo Eduardo
e
Pedro Gabriel da Silva Arroio
ceifado a vida da vítima
Pedro Henrique Caetano dos Santos
, tendo sido o delito perpetrado por meio de
emboscada
e
meio cruel
, consistente em
asfixia
, não se podendo ainda ignorar a pronúncia de ambos também pelo delito de
tortura
, nos termos do art. 1º, I, alínea “
a
”, da Lei n. 9.455/97,
CARLOS ROBERTO
,
corrompendo
, com sua conduta,
adolescentes inimputáveis
, teria
ocultado o cadáver da vítima
, presentes ainda indícios de seu envolvimento contumaz com a
organização criminosa Comando Vermelho
, notadamente para a prestação de “serviços” dessa específica natureza, circunstâncias que, a meu ver,
justificam
a imposição do claustro provisório.

Nessa esteira, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que mostra-se
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Ademais, consoante bem apontado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, a substituição da prisão preventiva pela
prisão domiciliar
,
in casu
, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, possibilita que o paciente tenha acesso ao
tratamento médico
necessário às suas enfermidades, ao mesmo tempo em que
resguarda a ordem pública
e
assegura a aplicação da lei penal
, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CARLOS ROBERTO RODRIGUES GOMES
,
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023